Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA EMBARGADO: TERRACAP D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 28626681) opostos pelo agravante, SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, contra decisão monocrática deste Relator (ID 28315380), na qual indeferi pedido de gratuidade de justiça. Aduz que se trata de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), e que faz jus a gratuidade de justiça, posto que teve o funcionamento interrompido devido ao seu insucesso do empreendimento. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e, em pedido subsidiário, que seja isentado do pagamento dos custos mais elevados. Contraminuta da parte embargada no ID 29147978, na qual pugna pelo desprovimento. É o relatório. Decido. Como relatado, a embargante alega a necessidade de integração da r. decisão agravada, ao argumento de que faz jus a gratuidade de justiça, posto que teve o funcionamento interrompido devido ao seu insucesso do empreendimento. Sem razão a embargante. Desde logo, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que o indeferimento da gratuidade decorre da não comprovação da alegada hipossuficiência. Por sua vez, a embargante, sem demonstrar vício algum em relação ao conjunto de elementos coligidos, pretende, de forma bastante evidente, rediscutir a questão, o que é defeso fazê-lo pela via eleita. Conquanto a embargante a Sociedade de Propósito Específico (SPE) não estaria mais em atividade, não demonstrou este fato, ao contrário, nada aponta no sentido de que referida SPE teria encerrado as suas atividades. Ademais, o balanço patrimonial acostados aos autos é do ano de 2020 (ID 28136590), no qual se verifica possuir capital social integralizado de R$ 655.000,00, com aportes de sócios da ordem de R$ 1.226.606,04 e terrenos de R$ 1.878.357,43. Com a devida vênia, mas revela-se evidente a intenção da Embargante em perseguir a reapreciação do decisum, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de algum vício que o possa macular. Nesse descortino, importante destacar não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria decidida, mas tão somente para sanar eventuais vícios, tais como erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, o que não é caso dos autos. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V E § 5o DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO ESCOLHE UMA DENTRE VÁRIAS INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. SÚMULA 343/STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE DESVIRTUAR O INSTITUTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acordão embargado que foi claro ao concluir que a pretensão da parte autora da rescisória, reiteradas em sede de agravo interno, limitou-se a rediscutir questões efetivamente debatidas e decididas na sentença e acórdão impugnados, pretendendo fazer uso da rescisória para obter novo julgamento da demanda originária. 3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1360880, 07379157520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1353374, 07265510920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE INEXISTENTE. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição. 3. A mera alegação de uma das hipóteses elencadas no artigo 145 do CPC não é apta para o acolhimento da exceção de suspeição, sendo indispensável a inequívoca demonstração da causa geradora da parcialidade do juiz. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1353398, 07380534220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021.) (Destacou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1346307, 07081488920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021.) (Destacou-se) Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator